Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-90.2018.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000962-90.2018.8.14.0110

APELANTE: MARIA PEREIRA CAVALCANTE CALIXTO

APELADO: MUNICIPIO DE GOIANESIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO. ESPOSA DE VEREADOR. NOMEAÇÃO PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA ESCOLAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA DIRETA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de nepotismo, objetivando a confirmação da legalidade da nomeação da recorrente, esposa de vereador, para o cargo comissionado de Diretora Escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação da apelante para o cargo em comissão configura nepotismo em função da relação conjugal com vereador municipal, à luz da Súmula Vinculante nº 13 do STF, e se a recorrente possui capacidade técnica suficiente para o exercício do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula Vinculante nº 13
buscou vedar no âmbito da administração direta e indireta a prática do nepotismo, seja ele direto ou cruzado, este último caracterizado pela existência de ajustes recíprocos viabilizando a nomeação de parentes em pessoa jurídica diversa daquela em que se encontre a autoridade pública.

4.
Vale ressaltar, a vedação ao nepotismo é regra constitucional que decorre diretamente dos princípios da impessoalidade, da igualdade, da moralidade e da eficiência administrativa e, portanto, não exige a edição de lei formal para coibir a prática.

5.

No caso concreto a apelante é cônjuge de vereador do município e foi nomeada para exercer o cargo comissionado de Diretora Escolar. Devo lembrar, o pedido formulado foi para declarar a inexistência de nepotismo, a legalidade dessa nomeação e consequentemente assegurar a permanência no cargo.

6.

Em que pese essa confessada relação de parentesco não ter sido estabelecida com a autoridade imediatamente responsável pela nomeação (prefeito), tampouco houve efetiva demonstração de reciprocidade, é importante notar, entretanto, que a apelante não demonstrou possuir capacidade técnica e profissional ao exercício do cargo comissionado de Diretora Escolar.

7.

A não comprovação da qualificação técnica ou idoneidade moral permite depreender que a nomeação decorreu – embora não apresentada prova material – de alguma outra forma velada de favorecimento decorrente da referida relação conjugal, revelando inequívoca inobservância dos princípios constitucionais da administração pública, notadamente a impessoalidade e a eficiência, portando não autorizando a investidura na função pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de qualificação
técnica ou idoneidade moral desautoriza investidura em cargo de provimento comissionado
."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto mantendo a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0000962-90.2018.8.14.0110

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA PEREIRA CAVALCANTE CALIXTO

ADVOGADO: EMANUEL CLAUDIO TAVARES ARAÚJO (OAB/PA 17.343)

APELADO: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ANDRÉ SIMÃO MACHADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

Maria Pereira Cavalcante Calixto interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido nos autos da ação declaratória de inexistência de nepotismo, ajuizada em desfavor do Município de Goianésia do Pará, com o qual pretendia obter declaração de legalidade da sua nomeação no cargo de Diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pequeno Principe.

Aduziu ser esposa de Vereador Municipal, entretanto, sua nomeação no cargo para ocupar o referido cargo de provimento em comissionado não acarreta nepotismo, considerando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 13, isto em razão da ausência de vinculação hierárquica, subordinativa ou influência do Poder Legislativo, posto que o cargo ocupado (Diretora de Escola) está subordinado a Secretaria Municipal de Educação.

Além disso, sustentou não haver no Município de Goianésia do Pará alguém que cumule a formação, a experiência e a confiança necessário ao exercício da função, ademais mencionou possuir qualificação técnica suficiente, razão pela qual a sentença deverá ser reformada por este Tribunal de Justiça.

Finalizou requerendo o provimento do recurso de apelação.

O Município de Goianésia do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação interposta.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação.

Cingem-se as alegações da apelante na inaplicabilidade da
Súmula Vinculante nº 13 do STF e existência de capacidade técnica para exercício do cargo comissionado.

Eis o teor do enunciado descrito pela Súmula Vinculante nº 13:

“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.”

Esse enunciado buscou vedar no âmbito da administração direta e indireta a prática do nepotismo, seja ele direto ou cruzado, este último caracterizado pela existência de ajustes recíprocos viabilizando a nomeação de parentes em pessoa jurídica diversa daquela em que se encontre a autoridade pública.

Vale ressaltar, a vedação ao nepotismo é regra constitucional que decorre diretamente dos princípios da impessoalidade, da igualdade, da moralidade e da eficiência administrativa e, portanto, não exige a edição de lei formal para coibir a prática. Neste sentido vale conferir o entendimento firmado no julgamento do RE 579.951/RN (Tema 66):

“EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita.
II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes
. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.”
(RE 579951, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-08-2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-202

DIVULG 23-10-2008

PUBLIC 24-10-2008 EMENT VOL-02338-10

PP-01876)

No caso concreto a apelante é cônjuge de vereador do município e foi nomeada para exercer o cargo comissionado de Diretora Escolar. Devo lembrar, o pedido formulado foi para declarar a inexistência de nepotismo, a legalidade dessa nomeação e consequentemente assegurar a permanência no cargo.

Em que pese essa confessada relação de parentesco não ter sido estabelecida com a autoridade imediatamente responsável pela nomeação (prefeito), tampouco houve efetiva demonstração de reciprocidade, é importante notar, entretanto, que a apelante não demonstrou possuir capacidade técnica e profissional ao exercício do cargo comissionado de Diretora Escolar.

A não comprovação da qualificação técnica ou idoneidade moral permite depreender que a nomeação decorreu – embora não apresentada prova material – de alguma outra forma velada de favorecimento decorrente da referida relação conjugal, revelando inequívoca inobservância dos princípios constitucionais da administração pública, notadamente a impessoalidade e a eficiência, portando não autorizando a investidura na função pública.

A sentença recorrida apresentou fundamentação lastreada tanto na Súmula Vinculante 13 como na ausência de comprovação da qualificação técnica, mostrando-se escorreita sua conclusão.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2024